Tribunal: TJSP
Processo: 1005917-06.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 304, § 1o, DO CPC – PRETENSÃO DO RÉU DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA, A TEOR DO DISPOSTO NOS §§ 2o A 6o DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA

APELAÇÃO

Ementa:
PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 304, § 1o, DO CPC – PRETENSÃO DO RÉU DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA, A TEOR DO DISPOSTO NOS §§ 2o A 6o DO REFERIDO ARTIGO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA